Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-82.2024.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001644-82.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.244.851-14 (APELANTE), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDO PEREIRA - CPF: 023.078.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 709.482.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO DO DIREITO À REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de maus-tratos contra animal doméstico (cão), com base no art. 32, §1o-A, da Lei n. 9.605/1998, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto.

2.

A defesa requereu a absolvição do apelante. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mas propôs a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), com condições específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação de proposta de acordo de não persecução penal em grau recursal, após a recusa do Ministério Público na fase inicial do processo; e (ii) verificar se estão presentes elementos que justifiquem a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A recusa inicial do Ministério Público à proposta de acordo de não persecução penal foi fundamentada na prática de violência contra animal senciente, o que torna a conduta incompatível com os fins preventivos e retributivos do instituto.

5.

A proposta apresentada em grau recursal não pode ser acolhida, pois a defesa deixou de provocar, em tempo oportuno, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, como previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, acarretando a preclusão do direito.

6.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas por elementos probatórios consistentes, como o flagrante delito, o exame do animal e o relato de informante que presenciou o apelante ajoelhado, despido, em posição sugestiva diante da cadela, que apresentava sangramento genital.

7.

Não há nos autos elementos que autorizem a absolvição pretendida pela defesa, estando a condenação em consonância com o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a homologação de proposta de acordo de não persecução penal formulada em grau recursal, quando houve recusa fundamentada pelo Ministério Público na fase inicial do processo e a defesa permaneceu inerte quanto à remessa ao órgão superior, conforme art. 28-A, §14, do CPP. 2. A autoria delitiva pode ser reconhecida quando amparada em prova testemunhal direta e em elementos objetivos do flagrante, corroborados por vestígios materiais compatíveis com o relato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §§ 2o e 14; Lei n. 9.605/1998, art. 32, § 1o-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1000050-03.2023.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19 de dezembro de 2024, Publicado em 19 de dezembro de 2024;
TJMT, ApCrim 1015951-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 04 de julho de 2025, Publicado em 04 de julho de 2025;
TJ-RS, 2a Vara Criminal de Montenegro, Autos E-PROC Inquérito Policial 5002735-02.2023.8.21.0018, juiz de Direito Ademar Eleutério Junior, assinada em 20/7/2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Rodrigues dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal de Campo Verde, que o condenou pela prática do crime de maus tratos – contra cão (Art. 32, §1o - A da Lei 9.605/98) a pena definitiva de 2 anos de reclusão em regime aberto (Id. 282989910).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição do apelante (Id. 282989922).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 282989924).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer firmado pelo Dr. Marcelo Caetano Vacchino,
opinou pelo desprovimento do recurso, no entanto, propôs Acordo de Não Persecução Penal, mediante as seguintes condições:

“I - CONDIÇÕES DO ACORDO:

1. CONFISSÃO FORMAL da prática do crime tipificado no art. 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98, consistente na prática de ato de abuso contra animal doméstico (cão);

2. REPARAÇÃO DO DANO e PRESTAÇÃO PERCUNIÁRIA: Pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, a ser destinado pelo Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do acordo, preferencialmente a entidade que atua na proteção a animais;

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: Prestação de serviços à comunidade pelo período de 06 (seis) meses, com jornada de 8 (oito) horas semanais, em entidade a ser definido pelo Juízo de execução

4. PROIBIÇÃO DE GUARDA DE ANIMAIS: Proibição definitiva de ter sob sua guarda qualquer animal doméstico, especialmente cães e gatos;

5. TRATAMENTO PSICOLÓGICO: Submissão a tratamento psicológico pelo período mínimo de 12 (doze) meses, com apresentação de relatórios bimestrais ao Juízo;

6. MONITORAMENTO: Comparecimento mensal em Juízo, pelo período de 12 (DOZE) meses, para informar e justificar suas atividades;

II - CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO O descumprimento de quaisquer das condições estipuladas neste acordo acarretaria o oferecimento de denúncia e o prosseguimento da persecução penal.

III - EFEITOS DO CUMPRIMENTO O cumprimento integral e comprovado de todas as condições estabelecidas neste acordo acarretaria a extinção da punibilidade.

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 1. Este acordo não importaria em antecedente criminal e não constaria de certidão de antecedentes criminais; 2. O cumprimento do acordo não acarretaria reincidência; 3. Os prazos prescricionais ficariam suspensos enquanto estivesse sendo cumprido o acordo.”

É o breve relato.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não há como acolher a proposta de acordo de não persecução penal apresentada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, ao analisar os autos, verifica-se que o próprio Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, já havia justificado as razões pelas quais deixou de propor o benefício ao Apelante, destacando que o delito fora praticado com emprego de violência contra animal, circunstância que evidenciava a insuficiência do instituto para fins de reprovação e prevenção do crime.

Senão vejamos o teor da recusa (Id. 282989878 – Pág.3):

“(...) 3) deixo de oferecer proposta de acordo de não persecução penal (artigo 28-A do Código de Processo Penal) ao denunciado, considerando que o delito foi praticado com emprego de violência contra animal, que se trata de ser senciente, dotado de capacidade de ter estados de sentimentos e de sofrer, ou seja, com aptidão para sentir. Com essa perspectiva, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), por exemplo, já consolidou entendimento de que a violência referida no artigo 28-A do Código de Processo Penal não fica restrita aos seres humanos, abrangendo as outras formas de vida sencientes, como se vê em decisão da sua Vice Procuradoria de Justiça, homologando parecer da sua 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, que ratificou entendimento do “Parquet” ao não conceder o acordo de não persecução penal a autor de crime de maus-tratos a uma cadela, uma vez que o crime havia sido cometido com violência. Confira-se o seguinte trecho da manifestação da D. Vice Procuradora de Justiça do MPDFT, Selma Sauerbronn: "
Ademais, a tese sustentada pela Defesa não merece nenhum acolhimento, posto que a violência impeditiva da benesse, prevista no caput do art. 28-A, do CPP, não se restringe somente à pessoa, mas também abarca a vida e integridade física, de humanos e animais, todos estes detentores de direitos de personalidade, como direito à vida e ao não-sofrimento. Logo, a violência perpetrada contra esses seres vivos não pode ser incluída na categoria de violência contra a coisa. Legítima, portanto, a recusa ministerial de ofertar o ANPP.
" (TJDFT, Autos PJE 0719723- 51.2021.8.07.0003, manifestação do MPDFT em 17/02/2022). Da mesma forma, o juízo da 2a Vara Criminal de Montenegro/RS, em julho de 2023, deixou de homologar acordo proposto pelo Ministério Público, fundamentando que "
se a Constituição da República diz que o animal não é uma coisa, senão um ser senciente, dotado de valor e dignidade próprios, não se pode incluir a violência contra os animais na categoria de violência contra a coisa, por se tratar de interpretação contrária ao texto constitucional
" (TJ-RS, 2a Vara Criminal de Montenegro, Autos E-PROC Inquérito Policial 5002735-02.2023.8.21.0018, juiz de Direito Ademar Eleutério Junior, assinada em 20/7/2023).”

Com efeito, o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, é expresso ao assegurar o direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na hipótese de recusa da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, dispondo,
in
verbis
:

“§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”

Ocorre que da análise dos autos, é possível verificar que no momento oportuno da primeira manifestação defensiva nos autos, qual seja: a apresentação da defesa prévia, a defesa técnica permaneceu silente quanto à recusa ministerial (Id. 282989889), não tendo postulado, naquele momento processual, a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do § 14 do art. 28-A do CPP.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado o entendimento de que a inércia da defesa em provocar, em tempo oportuno, o controle hierárquico da negativa do Ministério Público, implica preclusão da matéria, não configurando, nessa hipótese, cerceamento de defesa:

“(...) Tese de julgamento:
1. A recusa do Ministério Público à proposta de Acordo de Não Persecução Penal é legítima quando motivada em elementos concretos do caso, como a gravidade da conduta e a reiteração delitiva.
2. O investigado não possui direito subjetivo ao ANPP, cabendo ao Parquet avaliar sua conveniência mediante fundamentação adequada.
3. A inércia da defesa em provocar o controle hierárquico do Ministério Público no momento oportuno acarreta a preclusão do direito previsto no art. 28-A, § 14, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 2o e 14; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.006.770/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.025.554/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJMT, N.U 1018612-38.2023.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1000953-83.2022.8.11.0101, Primeira Câmara Criminal, j. 10.04.2025.”

(TJMT, ApCrim 1015951-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 04 de julho de 2025, Publicado em 04 de julho de 2025).

“(...) 3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal, o que não se verificou na espécie. Ademais, se o apelante da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, caberia à defesa, no momento oportuno, proceder conforme estabelece o art. 28-A, §14, do CPP, o que não ocorreu, a acarretar a preclusão da matéria.”

(TJMT, ApCrim 1000050-03.2023.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19 de dezembro de 2024, Publicado em 19 de dezembro de 2024).

Portanto, além de legítima a recusa ministerial em razão da natureza violenta da conduta, verifica-se que a defesa, ao não manejar o procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, deixou precluir a discussão sobre a matéria, circunstância que inviabiliza a acolhida da proposta formulada nesta instância revisora.

Passo à análise do mérito recursal.

Dessuma-se dos autos que no dia 9.5.2024 a guarnição da Polícia Militar, foi acionada por Josiel Antônio dos Santos, irmão do apelante, dando conta de que, se deparou com seu irmão cometendo ato de zoofilia com a cadela “mel”. No local, a guarnição policial se deparou com o animal com sangramentos na genitália, bem como manchas de sangue no chão da casa (Boletim de Ocorrência – Id. 282989861).

Diante do fato, Anderson Rodrigues dos Santos foi preso em flagrante (Id. 28289391) denunciado (Id. 282989878) e posteriormente condenado como incurso no artigo 32, § 1o-A (quando tratar-se de cão), da Lei n.o 9.605/98 à pena já detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando em suma, que “
não há nos autos depoimentos de testemunhas presenciais que tenham efetivamente presenciado o suposto ato
” (Id. 282989922 – Pág.3).

Sem razão.

Em ambas as fases da persecução penal o réu negou a autoria. Afirmou que apenas teria se abaixado para empurrar a cadela “Mel” para fora da cozinha, ocasião em que estava despido, mas não com o pênis ereto. Alegou, ainda, que foi surpreendido pelo irmão Josiel, o qual teria inventado a acusação por nutrir desavenças pessoais. Disse também que é de costume da família permanecer nua em casa e negou qualquer ato de penetração ou abuso contra o animal.

Todavia, a versão defensiva não se mostra verossímil diante da robustez do acervo probatório.

Isso porque o próprio informante Josiel Antônio dos Santos Filho, irmão do apelante, declarou em juízo que surpreendeu o réu nu, ajoelhado, de frente para a cadela “Mel”. Relatou ainda que o animal estava machucado e com secreção, circunstância que o levou a acionar a polícia e encaminhar a cadela para exame veterinário.

Acrescentou ainda que, ao passar por eles, notou que o animal apresentava sinais de machucados, razão pela qual ficou em estado de choque. Ressaltou, ainda, que tentou dialogar com o apelante, mas percebeu que este se encontrava sob efeito de entorpecentes. Na sequência, acionou a Polícia Militar e levou a cadela ao veterinário, que constatou lesões e secreções compatíveis com maus-tratos, estando a fêmea no cio.

Portanto, embora não tenha presenciado a conjunção carnal propriamente dita, destacou que a que o apelante se encontrava (de joelhos, de costas, com o animal à sua frente) posição compatível com ato de penetração.

Registre-se que não há, nos autos, qualquer indício que revele motivo plausível para que o informante imputasse falsamente ao próprio irmão fato de tamanha gravidade e repulsa social. Ao contrário, verifica-se que, não obstante as naturais desavenças familiares decorrentes da condição de dependência química do acusado, não há elemento concreto a indicar que tais conflitos fossem suficientes para ensejar uma acusação tão grave e que expõe toda a família ao constrangimento público.

A corroborar tais declarações, a testemunha Diego Fernando Pereira, policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que, ao chegar ao local, constatou a presença de marcas de sangue, o que reforça a narrativa de maus-tratos e confere ainda mais densidade às declarações prestadas pelo irmão do acusado.

O atestado médico veterinário (Id. 282989852), por sua vez, destacou de forma técnica e imparcial que o animal apresentava “
dor em região toraco-lombar, lombar, abdominal e em vulva e vagina
”, além de “
secreção vulvar esbranquiçada, edema, avermelhamento e lesões na região vaginal
”. Concluiu, ainda, que tais
“lesões podem ser compatíveis com abuso sexual
”, circunstância que reforça a materialidade e a gravidade do delito.

Assim, diante da
convergência harmônica entre a prova testemunhal, o relato do informante, a constatação policial e, sobretudo, o atestado médico veterinário,
tem-se quadro probatório robusto e seguro, apto a embasar a condenação. A negativa do réu revela-se frágil e meramente exculpatória, não resistindo à análise crítica dos elementos colhidos.

Cumpre ressaltar que, em matéria de maus-tratos contra animais, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a configuração do delito não exige a constatação de lesões permanentes ou penetração efetiva, bastando à prática de condutas que submetam o animal a dor ou sofrimento desnecessários, sejam eles físicos ou psíquicos:

“(...) 1. No crime de maus-tratos a animais, ainda que seja infração que possa deixar vestígios, a ausência de perícia técnica não impede a comprovação da materialidade por outros meios de prova, especialmente quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática delitiva.2. A configuração do crime de maus-tratos contra animais prescinde da constatação de lesões físicas visíveis ou permanentes, sendo suficiente a demonstração de condutas que inflijam sofrimento ou dor desnecessários, ainda que momentâneos, uma vez que o tipo penal tutela não apenas a integridade física do animal, mas também seu bem-estar psíquico.3. O termo "maus-tratos" constitui elemento normativo do tipo que comporta valoração cultural e social, não se restringindo a condutas que deixam marcas físicas, podendo abranger agressões momentâneas, privações ou condutas que causem sofrimento psicológico ao animal”. (AgRg no REsp n. 2.091.403/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6 de maio de 2025, publicado em

12 de maio de 2025).

A conduta imputada ao acusado enquadra-se, portanto, no art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98, que tipifica como crime a prática de
maus-tratos contra animais domésticos
, conduta que afronta não apenas a integridade física e psíquica do animal, mas também o sentimento coletivo de respeito e compaixão pelos seres vivos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Rodrigues dos Santos
,
mantendo incólume a r.sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025